Tribunal: CARF
Processo: 11128.002259/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.002259/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.119 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
ZIM DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/03/2008
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA. INOCORRÊNCIA.
A agência marítima, na condição de representante do transportador estrangeiro
no País, tem o dever de cuidado para com a mercadoria transportada,
respondendo por eventual infração a ela relacionada.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 18/03/2008
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTA PELO ROMPIMENTO DE
LACRE. AGÊNCIA MARÍTIMA.
Aplica-se o disposto no § 2o do art. 94 do Decreto-lei no 37, de 1966, à infração
de que trata o inciso VI do art. 107 do mesmo Decreto-lei.
AÇÃO DE PIRATARIA. ROMPIMENTO DE LACRE. AGÊNCIA
MARÍTIMA.
CASO
FORTUITO
INTERNO.
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA.
O roubo da carga transportada constitui o que os Tribunais Superiores
convencionaram chamar de caso fortuito interno, por se tratar de um risco
inerente à atividade empresarial desenvolvida pelo transportador. Por isso
mesmo, passível de ser evitado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e
da Câmara Superior de Recursos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Laércio Cruz Uliana Junior e Márcio Robson Costa que davam
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.002259/2008-31
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.119 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002259/2008-31

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 78 a 89) interposto em 25/06/2015 contra
decisão proferida no Acórdão 16-68.476 - 24a Turma da DRJ/SPO, de 20 de maio de 2015 (e-fls.
66 a 72), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
tributário exigido.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Trata o presente processo de auto de infração pela violação de lacres em contêineres sob
controle aduaneiro.
Segundo o Termo de Ocorrência EQVIB/DIVIG n° 052/07 da Alfândega do Porto de
Santos, em 07/11/2007, o navio HS CHOPIN, que se encontrava na Barra de Santos
aguardando atracação, ofereceu comunicação de ação de pirataria, constatando-se a
violação de lacres em 30 (trinta) contêineres.
A fiscalização considerou que a empresa ZIM DO BRASIL LTDA, como representante
do transportador internacional, é responsável pelas mercadorias sob controle aduaneiro
que tiveram os lacres violados.
Dessa forma, aplicou a fiscalização a multa no valor de R$ 2.000,00 por unidade de
carga violada, prevista no art. 107, VI do Decreto-lei n° 37/66, totalizando o total de R$
60.000,00.
Intimada do Auto de Infração em 16/04/2008 (fl. 14), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 12/05/2008, juntados às folhas 15 e seguintes, alegando
em síntese:
1. Alega a ilegitimidade passiva da impugnante. Alega que tomou todas as
providências necessárias junto à Polícia Federal quando comunicada da ação de
pirataria. Alega que, assim que foi comunicada da ocorrência seus peritos foram
a bordo e participaram de todo o procedimento de apuração dos contêineres.
Alega que não foi constatada qualquer falta de mercadoria e que dos 30
contêineres apenas 10 eram destinados ao Porto de Santos. Alega que não
poderia prever a ocorrência do ato de pirataria sendo do Poder Público o dever de
prevenção desse tipo de crime.
2. Cita o art. 592 do RA de 2002. Alega que a Receita Federal costuma
responsabilizar o transportador internacional com base nesse diploma legal.
3. Alega que o art. 595 do mesmo RA de 2002 exclui sua responsabilidade na
ocorrência de caso fortuito ou força maior. Alega que o extravio foi inevitável,
irresistível e imprevisível.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.119 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002259/2008-31

4. Alega a inconstitucionalidade do Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 12 de
2004.
5. Cita o art. 393 do Código Civil que trata de hipótese de responsabilidade por
caso fortuito e força maior. Cita doutrina e jurisprudência sobre o tema. Cita o
art. 110 do CTN.
6. Alega a necessidade de realização de vistoria para apurar a responsabilidade
do transportador.
7. Requer, por fim, que sejam acolhidas as alegações da impugnante e que seja
julgado improcedente o presente auto de infração.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 16-68.476 - 24a
Turma da DRJ/SPO, resultou em uma decisão de improcedência da impugnação e de
manutenção do crédito tributário, ancorando-se nos seguintes fundamentos: (a) que não ficou
provado que a ação de pirataria ocorreu, uma vez que o boletim de ocorrência é apenas a
comunicação de um suposto crime; (b) que não há nos autos notícia de instauração de inquérito
policial ou de confirmação da ocorrência do crime; (c) que não foi comprovada a ausência de
culpa do transportador; (d) que os riscos envolvidos na operação são ônus do transportador e seu
representante legal; (e) que não cabe ao órgão administrativo aferir a
legalidade/constitucionalidade da legislação tributária; e (f) que é desnecessária a realização de
vistoria, visto que a multa tipifica-se com a violação dos lacres.
Cientificada da decisão da DRJ em 27/05/2015 (AR dos Correios na e-fl. 76), a
empresa interpôs Recurso Voluntário em 25/06/2015 (e-fls. 78 a 89), argumentando, em síntese,
que: (a) é parte ilegítima; (b) o art. 595 do Regulamento Aduaneiro de 2002 prevê a exclusão de
responsabilidade se demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou de força maior; (c) o
transportador não deu causa à tentativa de furto; (d) a ação de pirataria se consolidou como um
fato imprevisível, inevitável e irresistível; (e) a segurança pública é dever do Estado e não do
particular; e (f) que restou configurado fato da navegação, previsto na alínea “e” do art. 15 da Lei
no 2.180, de 1954.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da ilegitimidade passiva
Preliminarmente, suscita a recorrente a sua ilegitimidade passiva, arguindo que “é
uma empresa brasileira, de prestação de serviços de agenciamento marítimo”, e que, nessa
qualidade, “agiu como mera agenciadora de navegação, representante do afretador do navio,
sendo certo que, nessa condição, não figura na relação tributária, quer como contribuinte ou
responsável, estando amparada pela Súmula 192, do Supremo Tribunal Federal, posto que não
detém a qualidade de transportadora”.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.119 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002259/2008-31

Afasta a hipótese de “que o TERMO DE RESPONSABILIDADE firmado pela
agência de navegação teria o condão de caracterizar a sua responsabilidade pelas multas
aplicáveis ao transportador marítimo (o que é discutível na espécie), mormente porque, somente
a LEI pode fazer nascer a obrigação de se impor uma penalidade”.
Traz precedentes do STJ que julga lhe favorecer.
Por fim, afirma que “o agente marítimo age em nome do Armador, mas com este
não se confunde, razão pela qual a Recorrente não pode ser pessoalmente responsabilizada pela
autuação em tela. Cabe AO TRANSPORTADOR o ônus de responder por eventuais erros,
omissões e/ou falhas na condução das embarcações”.
Não obstante os esforços feitos pela recorrente em demonstrar que, na condição de
agência marítima, não pode ser responsabilizada pelo rompimento dos lacres dos containers, não
lhe assiste razão nessa matéria.
O caput e o § 2o do art. 4o da IN RFB no 800, de 2007, que dispõe sobre o
controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga
nos portos alfandegados, sem destoar do disposto no art. 1.138 da Lei no 10.406, de 2002 –
Código Civil, expressamente disciplinam a obrigatoriedade de representação do transportador
estrangeiro por uma agência marítima nacional. Essa medida tem por objetivo nomear um
responsável, no Brasil, pelos atos cometidos por um estrangeiro, tendo em vista as dificuldades
legislativas de obrigá-lo, especialmente quando ele não mais se encontrar no País.
O art. 32 do decreto-lei no 37, de 1966, por sua vez, ao tratar da responsabilidade
pelo imposto de importação, expressamente estabelece a solidariedade entre o transportador
estrangeiro e o seu representante no País, por óbvio que nos casos em que restar caracterizado o
extravio ou a falta de mercadoria transportada.
Art . 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
...
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
...
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
E essa reponsabilidade solidária decorre do dever que tanto o transportador
estrangeiro quanto o seu representante no País têm de zelar pela mercadoria transportada, e de
entregá-la ao seu proprietário para que este possa providenciar o registro da DI para consumo e
recolher os tributos devidos.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.119 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002259/2008-31

Em outras palavras, o legislador, ao estender para o representante do transportador
estrangeiro a responsabilidade pelo imposto de importação da mercadoria extraviada, estabeleceu
para ele um dever de cuidado para com a mercadoria transportada, de tal sorte que, qualquer
infração a ela relacionada, ocorrida durante o seu transporte, é também responsabilidade do
representante no País do transportador estrangeiro.
Observe-se que qualquer problema que ocorrer com a mercadoria durante o
transporte caracterizará um descumprimento do dever de cuidado, tanto do transportador
estrangeiro quanto de seu representante legal, e, se isso restar tipificado como infração
aduaneira, a responsabilidade recairá sobre ambos, nos termos do inciso I do art. 95 do Decreto-
lei no 37, de 1966:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
É por isso que, quando resta caracterizado o extravio ou a falta de mercadoria
durante o transporte feito por transportador estrangeiro, o crédito tributário lançado sobre o seu
representante no País inclui tanto o imposto de importação quanto a multa prevista na alínea “d”
do inciso II do art. 106 do Decreto-lei no 37, de 1966.
E é também por isso que o representante do transportador estrangeiro responde
pela multa de rompimento de lacre, objeto da presente lide.
Sobre o precedentes do STJ trazidos pela recorrente, é de se observar que ou eles
tratam de infração sanitária, cujas conclusões não podem ser transportadas para o presente caso,
ou estão fundamentados na Súmula no 192 do extinto TFR, súmula essa que também foi
invocada pela recorrente em seu arrazoado.
Súmula 192
O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do
Decreto-Lei 37, de 1966.
Ocorre que essa súmula já se encontra superada desde a publicação do Decreto-lei
no 2.472, de 1o de setembro de 1988, que deu nova redação ao art. 32 do Decreto-lei no 37, de
1966, e, com isso, trouxe expressamente a responsabilidade pelo pagamento do imposto de
importação (por óbvio que nos casos de extravio ou falta de mercadoria) para o transportador e,
caso este seja estrangeiro, solidariamente para o seu representante no País.
Este é o entendimento que se encontra assentado no REsp no 1.129.430/SP, de
relatoria do Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux, julgado no STJ no regime de recursos repetitivos.
Nessa decisão, o STJ reconheceu a possibilidade de responsabilização da agência marítima após
a alteração do art. 32 do Decreto-lei no 37, de 1966, pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE
IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AGENTE MARÍTIMO.
ARTIGO 32, DO DECRETO-LEI 37/66. FATO GERADOR ANTERIOR AO
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.119 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002259/2008-31

DECRETO-LEI
2.472/88.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
DA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei
37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao
transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre importação, porquanto
inexistente previsão legal para tanto.
...
11. Conseqüentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese legal expressa
de responsabilidade tributária do "representante, no País, do transportador estrangeiro",
contexto legislativo que culminou na edição da Súmula 192/TFR, editada em
19.11.1985, que cristalizou o entendimento de que: "O agente marítimo, quando no
exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável tributário,
nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei 37/66."
...
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88, sobreveio
hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não comporta benefício de
ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do CTN) do "representante, no
país, do transportador estrangeiro".
Nesse mesmo sentido, há diversas manifestações neste Conselho, a exemplo do
Acórdão no 9303-008.393 – 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que, em sessão
no dia 21 de março de 2019, proferiu a seguinte ementa a respeito da matéria:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2008, 16/12/2008, 23/12/2008, 02/01/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA. O agente
marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em caso de
infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
Dessarte, entendo que a recorrente, na condição de representante do transportador
estrangeiro, responde por eventuais infrações relacionadas com a carga transportada.
Por essa razão, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
Da exclusão de responsabilidade
A recorrente aduz que ela e/ou o transportador não podem ser “penalizados por
uma ação a qual não deram causa”.
Cita o art. 595 do Regulamento Aduaneiro de 2002, que “prevê a exclusão de
responsabilidade no caso de extravio, avaria ou acréscimo se demonstrada a ocorrência de caso
fortuito ou de força maior” e defende que “a Ação de Pirataria ocorrida a bordo do navio
“HS CHOPIN” se consolidou como um fato imprevisível, inevitável e irresistível, devendo o
Transportador fazer jus à excludente legal”.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.119 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002259/2008-31

Reclama que o navio foi “invadido e os contêineres arrombados por uma
INEFICIÊNCIA ESTATAL em prevenir crimes desta natureza, uma vez que segurança
pública é um dever do Estado e não do particular”.
Diz que “não houve qualquer atitude culposa por parte do Transportador e muito
menos de seu Agente Marítimo que pudesse concorrer para a Ação de Pirataria e a consequente
violação dos contêineres com carga sob controle aduaneiro”.
Conclui, sem acrescentar qualquer comentário do porquê isso excluiria sua
responsabilidade sobre o rompimento dos lacres dos containers, que “ficou configurado,
portanto, como sendo um fato da navegação previsto no art. 15, alínea “e” da Lei no
2.180/54, sem que tenha sido verificado o envolvimento e/ou participação do Comandante, da
tripulação ou de quaisquer pessoas embarcadas em relação ao ato delituoso de autoria
indeterminada”.
Conforme se depreende do Recurso Voluntário apresentado pela recorrente, não
há qualquer questionamento de mérito quanto à ocorrência do fato infracional (rompimento dos
lacres), mas tão somente quanto à possibilidade de aplicação da penalidade.
Quanto ao argumento de que a penalidade deve ser excluída pelo fato de a
recorrente não ter dado causa e não ter tido culpa na ação que resultou no rompimento dos lacres
dos containers, convém lembrar que o § 2o do art. 94 do Decreto-lei no 37, de 1966, estabelece
que, na ausência de dispositivo de lei expresso, a responsabilidade por infração aduaneira
independe da intenção do agente ou do responsável. Dessa forma, tratando-se de
responsabilidade objetiva, não há que se discutir sobre eventual elemento subjetivo, sendo
irrelevante, para fins de aplicação da penalidade, a culpa da recorrente:
Art.94 - ...
...
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
O que deve ser considerado, de forma objetiva, é se a recorrente pode ser
responsabilizada pela infração. E isso já vimos no tópico anterior, quando concluímos que à
recorrente incumbe um dever de cuidado sobre a mercadoria transportada, o que a torna
responsável por eventual infração relacionada a esta mercadoria.
No que diz respeito ao argumento de que a responsabilidade deve ser excluída em
razão da ocorrência de caso fortuito ou de força maior (a recorrente defende que a ação de
pirataria foi uma fato imprevisível, inevitável e irresistível), é de se observar que, nos casos de
roubo, os julgados mais recentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais, seguindo precedentes
do STJ, não tem afastado a responsabilidade daquele que tinha o dever de cuidado para com a
carga,
Reproduzo, a seguir, parte do voto do Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire no
Acórdão 9303-009.407 – 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de 17 de setembro
de 2019, que abordou o tema de forma bastante clara:
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.119 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002259/2008-31

Assumindo a premissa de que, de acordo com os documentos acostados ao processo, a
mercadoria foi alvo de roubo, a solução do litígio depende da avaliação se tal hipótese é
suficiente para excluir a responsabilidade do transportador.
De fato, de acordo com o art. 595 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 4.543, de
2002), essa é uma das apurações a ser empreendida pela autoridade aduaneira:
Art. 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos do art.
591, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como responsável
demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que possa excluir a sua
responsabilidade.
Segundo entende a recorrente, o fato da carga ter sido roubada seria suficiente para
afastar a aplicação da penalidade imposta.
Em sentido inverso, a meu ver corretamente, entendeu o aresto recorrido que tal
circunstância, por si só, não seria capaz de caracterizar a referida excludente e,
consequentemente, de afastar a responsabilidade do transportador.
Chego a essa conclusão a partir da investigação do conceito de força maior, fixado nos
termos da Lei Civil, bem assim da doutrina e da jurisprudência das mais altas cortes do
País acerca do tema.
Diz o parágrafo único art. 1.058, do Código Civil de 1916, que teve sua redação
reproduzida no parágrafo único do art. 393 do Novo Código Civil (Lei no 10.406, de
2002):
Parágrafo único. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato
necessário, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir.
Interpretando o comando normativo, conceitua Pontes de Miranda (Tratado de Direito
Privado, T. XXIII, p. 84.):
"Fato necessário está, aí, por fato cuja determinação se procede sem que o
devedor possa afastar, em suas conseqüências. Se o fato é necessário, mas o
devedor pode evitar ou impedir os seus efeitos, não há caso fortuito por força
maior”.
Note-se, portanto, que um dos requisitos essenciais para a caracterização de uma das
excludentes não é a inevitabilidade do fato, mas dos seus efeitos.
Não se pode olvidar, ademais, a segunda condição para caracterização das
excludentes: a imprevisibilidade. Nesse sentido, afirma De Plácido e Silva:
Caso fortuito:
É expressão especialmente usada, na linguagem jurídica, para indicar todo caso
que acontece imprevisivelmente, atuado por uma força que não se pode evitar.
São, assim, todos os acidentes que ocorrem, sem que a vontade do homem os
possa impedir ou sem que tenha ele participado, de qualquer maneira, para a
sua efetivação.
Todos os casos, que se revelam por força maior, dizem-se casos fortuitos,
porque fortuito, do latim fortuitus, de fors, quer dizer casual, acidental, ao azar.
Ora, se a violência nas estradas é circunstância de conhecimento geral, não haveria
como se alegar que o roubo de carga é um fato imprevisível e cujos efeitos seria
impossível evitar. Como é cediço, há meios para se conferir maior segurança ao
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.119 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002259/2008-31

transporte e, consequentemente, minimizar os risco do evento e, caso se concretize, seus
efeitos.
Estar-se-ia, assim, diante de um caso fortuito interno, inerente ao risco da atividade
econômica desenvolvida pela recorrente e, como tal, não poderia ser considerado um
excludente da responsabilidade tributária.
Tal entendimento vem sendo sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça que,
analisando matéria semelhante, assentou o entendimento de que o roubo não exclui a
responsabilidade tributária. Veja-se:
REsp no 1.172.027 RJ (2009∕02457394)
TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO
DE INFRAÇÃO ROUBO DE MERCADORIA DURANTE TRANSPORTE
TERRESTRE CASO FORTUITO INTERNO RESPONSABILIDADE DO
TRANSPORTADOR.
1. O roubo de veículo e de carga sujeita a imposto de importação ocorrido no
transporte de mercadoria já desembaraçada não elide a responsabilidade de
transportadora pelo pagamento do valor apurado em auto de infração, nos
termos dos arts. 136 do CTN, 32 e 60 do Decreto­lei 37∕66.
2. Recurso especial não provido. No mesmo sentido a SRF editou o ADI SRF no
12/2004, que dispõe:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição (...),declara:
Artigo único. O roubo ou o furto de mercadoria importada não se caracteriza
como evento de caso fortuito ou de força maior, para efeito de exclusão de
responsabilidade, nos termos do art. 595 do Decreto n° 4.543, de 26 de
dezembro de 2002 - Regulamento Aduaneiro, com as alterações do Decreto
n°4.765, de 24 de junho de 2003, tendo em vista não atender, cumulativamente,
as condições de ausência de imputabilidade, de inevitabilidade e de
irresistibilidade.
O Acórdão 9303-004.716, de 21/03/2017, com voto do Conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal, designado redator do voto vencedor, enfrentou questão análoga,
igualmente concluindo que o roubo da mercadoria não elide a responsabilidade dos
tributos em se tratando de trânsito aduaneiro. No mesmo sentido, voto de minha
relatoria, dentre outros, no Acórdão 9303-007.713, de 22/11/2018.
Dessarte, entendo que não há como se afastar a responsabilidade da recorrente em
relação ao rompimento dos lacres dos trinta containers.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva para, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.119 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002259/2008-31

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital